Tribunal: TJDFT
Processo: 0711391-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711391-67.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DA QRSW 04 BLOCO B2 ED CALANDRE RECORRIDA: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial (ID 73642775) interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão de rejulgamento proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DE FATURAS. ÚNICO HIDRÔMETRO NO IMÓVEL. CONSUMO MÍNIMO MULTIPLICADO PELA QUANTIDADE DE UNIDADES CONSUMIDORAS. TEMA 414 DO STJ. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Ao revisar a tese atinente ao Tema 414, o STJ concluiu ser lícita a cobrança de tarifa de água por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima") multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, na hipótese de haver um único hidrômetro no local, podendo ser acrescida de uma segunda parcela, variável e eventual, caso o consumo real aferido pelo medidor único do imóvel exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas. 2. Quanto à modulação dos efeitos do julgamento, restou decidido que no caso da adoção pela prestadora dos serviços de saneamento básico pelo método do consumo individual franqueado, não há modulação a ser realizada. No caso de prática do denominado modelo híbrido, resta vedada a cobrança dos condomínios quaisquer valores pretéritos por eventuais pagamentos a menor. Por fim, no caso de adoção do método do consumo real global (uma economia apenas), reconhece-se o direito do condomínio ser ressarcido pelos valores pagos a maior, mediante compensação do valor restituível com as parcelas vincendas até a extinção da obrigação, afastada a dobra prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. 3. No caso, o autor é composto por 20 (vinte) unidades residenciais. A despeito disso, possui hidrômetro único para a medição do consumo de água. Assim, considerando que a ré lançou nas faturas apresentadas tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades autônomas, adotando assim o consumo individual presumido ou franqueado, não há falar em ilicitude da ré, de modo que deve ser julgado improcedente o pedido revisional. 4. Acórdão alterado em reexame conforme o art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489 e 1.022, § 1o, ambos do CPC, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, ao argumento de negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 106, inciso II, da Resolução ADASA 14/2011, afirmando que o acórdão objurgado afastou a legitimidade da referida agência para a normatização do setor. Por fim, pleiteia o afastamento da condenação em honorários advocatícios, deixando, no entanto, de apontar o artigo que reputa malferido. Ausente, ainda, a colação de julgados a título de paradigmas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, § 1o, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). O recurso especial também não merece trânsito quanto à tese acerca dos honorários advocatícios, pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo”. (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo quanto à mencionada afronta ao artigo 106, inciso II, da Resolução ADASA 14/2011, pois, “Para efeito de admissibilidade do Recurso Especial, à luz de consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de lei federal (art. 105, III, “a”, da CF) compreende tanto atos normativos (de caráter geral e abstrato) produzidos pelo Congresso Nacional (lei complementar, ordinária e delegada), como medidas provisórias e decretos expedidos pelo Presidente da República. Logo, o Recurso Especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente – sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado se súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AgInt no REsp n. 2.113.556/CE, relator Ministro Hermanj Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/822024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial de ID 73642775. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014